Tribunal: TJMT
Processo: 1013070-24.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013070-24.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DOSIMETRIA DE
MULTA ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra
o v.
acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto em embargos à execução fiscal, alegando omissão quanto à análise do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e violação ao dever de fundamentação.

II. Questão em discussão

2.
Há
02 (
duas
)
questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor; e (
ii
) saber se houve violação ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil por falta de enfrentamento dos argumentos apresentados.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado apreciou expressamente a questão relativa ao artigo 57 do CDC no tópico específico sobre dosimetria da multa administrativa, analisando circunstanciadamente os critérios de graduação da penalidade conforme a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

4.
A fundamentação apresentada no acórdão embargado foi exaustiva e suficiente para dirimir a controvérsia, examinando minuciosamente todas as questões essenciais suscitadas, quais sejam: a regularidade formal da Certidão de Dívida Ativa, a competência sancionatória do órgão administrativo e a proporcionalidade da multa aplicada.

5.
O julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento apresentado pelas partes, desde que encontre motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia.
A mera discordância com os fundamentos adotados não configura omissão, mas irresignação com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não configura omissão o acórdão que aprecia expressamente os critérios de dosimetria de multa administrativa previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, ainda que a parte embargante discorde dos fundamentos adotados para a conclusão do julgamento."

-----------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 489, §1o, IV, e 1.022; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos
pelo

BANCO BMG S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no v. acórdão embargado, aduzindo que o voto condutor não se manifestou expressamente sobre o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que disciplina os critérios para dosimetria da multa administrativa, nem sobre o artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, concernente ao dever de fundamentação das decisões judiciais.

Argumenta que o acórdão embargado teria deixado de apreciar adequadamente os argumentos apresentados nas razões recursais, configurando omissão passível de correção pelos presentes
aclaratórios
.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, conferindo-se efeitos infringentes para reformar a decisão de primeiro grau. Subsidiariamente, postula o recebimento dos embargos para fins de prequestionamento.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no Id. 313422370, pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o
”
.

Pois bem.

De início, a
parte embargante sustenta que o v. acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece os critérios para a graduação das multas administrativas.

Todavia, diferentemente das razões apresentadas pela parte ora embargante, em análise do
v. acórdão embargado, verifica-se que a matéria foi expressamente apreciada no item
"1.3. DA DOSIMETRIA DA MULTA ADMINISTRATIVA E DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE"
, onde se consignou de forma inequívoca:

"Em relação ao valor da multa aplicada, infere-se que o quantum fixado observou os critérios estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a graduação da penalidade de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Considerando a natureza da infração apurada, que envolve potencial lesão a consumidores em situação de vulnerabilidade social agravada (beneficiários da previdência social), bem como o porte econômico da instituição financeira autuada, integrante de significativo grupo empresarial do setor bancário, não se configura
desproporcionalidade manifesta que justifique a excepcional intervenção judicial."

Assim, resta evidenciado que o voto condutor do v. acórdão embargado não apenas mencionou expressamente o dispositivo legal invocado, como também procedeu à análise circunstanciada dos critérios estabelecidos no artigo 57 do CDC, examinando a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor e as circunstâncias específicas do caso concreto.

A mera discordância da parte embargante com os fundamentos adotados não configura omissão, mas sim irresignação com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

Quanto à suposta violação ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, que exige o enfrentamento de todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, também não assiste razão à embargante.

O v. acórdão embargado apresentou fundamentação exaustiva e suficiente para dirimir a controvérsia, examinando minuciosamente todas as questões essenciais suscitadas pela parte recorrente, quais sejam: (i) a regularidade formal da Certidão de Dívida Ativa; (
ii
) a competência sancionatória do PROCON; e (
iii
) a proporcionalidade da multa aplicada.

É cediço que o julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento apresentado pelas partes, desde que encontre motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. A fundamentação deve ser completa quanto às questões centrais da lide, não se exigindo que o magistrado se
manifeste sobre questões periféricas ou argumentos desprovidos de relevância para o deslinde da causa.

No caso concreto, o v. acórdão embargado cumpriu integralmente o dever de fundamentação previsto no artigo 489 do Código de Processo Civil, apresentando as razões de decidir de forma clara, precisa e suficiente.

O que se observa, em verdade, é o manifesto inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo utilizar os embargos declaratórios como meio inadequado para rediscutir o mérito da causa, o que não se admite em face dos estreitos limites deste recurso.

Quanto ao prequestionamento suscitado pela embargante, cumpre consignar que não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

No presente caso, conforme demonstrado, as questões relativas ao artigo 57 do CDC e ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC foram devidamente apreciadas e fundamentadas no v. acórdão embargado, ainda que sem menção expressa ao último dispositivo.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
BANCO BMG S.A.
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025